Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-45.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002218-45.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), EDNA WILL - CPF: 393.684.321-04 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ACESSO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO - ILEGALIDADE DA RECUSA - SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5o, XXXIII, da CR/88.

As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5o, XXXIV, "b", da CR/88). III. Tratando-se de pedido de mera expedição de certidão, uma vez comprovado documentalmente que o agente recusa fornecê-la, há ofensa do direito líquido e certo, impondo-se assim a concessão da segurança para reparar o ato acoimado de ilegal.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No

1002218-45.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
EDNA WILL

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Edna Will
,
contra
ato ilegal imputado ao Exmo. Sr.
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, consistente na negativa de emissão de Certidão de Crédito Atualizada, conforme decisão exarada nos autos do Processo Administrativo no 354158/2016.

A impetrante fundamenta sua pretensão no art. 5o, XXXIV, “b”, da CF, o qual assegura o direito de
“obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”
.

Discorre que as Certidões de Crédito, neste caso, são emitidas pelo Estado para quitar indenização de licença prêmio e indenização de férias não gozadas pelo servidor enquanto estava na ativa, bem como, os créditos oriundos das ações no 3.753/1993 – 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, no 20.910/1993 – 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT e no 29.234/1993 – 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT.

Aduz que, diante da negativa pela autoridade coatora, não vê outra saída, a não ser socorrer-se ao Poder Judiciário, haja vista que não pode ser tolhido em seu direito de receber Certidões de Crédito contendo informações de créditos oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, direito esse, inclusive, estampado na
Lei Estadual 8.672/2007
.

Defende que, se o §6o do artigo 1o da Lei Estadual 8.672/2007 assegura ao servidor do Poder Executivo Estadual o direito de receber a comprovação de seus direitos expedidos pela Secretaria de Estado de Gestão, resta evidente a fragilidade do argumento da autoridade coatora, ainda mais, por amparar-se em meros Decretos, em ofensa ao princípio da legalidade, segurança jurídica e o direito de certidão previsto constitucionalmente.

Sustenta que a Constituição Federal prevê a edição de regulamentos apenas e tão somente como garantia a fiel execução da lei. Desta forma, o regulamento, leia-se, decreto, destina-se apenas a esclarecer os dispositivos legalmente previstos, através de normas complementares à lei, garantindo, assim, a sua fiel execução, razão pela qual não é crível admitir que o Decreto 766/2011 restrinja direitos anteriormente estabelecidos pela Lei 8.672/2007.

Reforça sua tese, alegando que nem mesmo a Lei Estadual no 8.672/2007 poderia restringir a emissão de Certidão de Crédito, haja vista que referido direito está amparado constitucionalmente.

Por essas razões, pugnou pela
concessão da medida liminar, para que fosse determinado à autoridade coatora que se emitisse a Certidão de Crédito atualizada a que faz jus.
No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido de liminar foi deferido (ID n. 175570).

Sem informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
concessão da ordem
(ID n. 262696).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020